Tribunal: TJMT
Processo: 0000323-88.2017.8.11.0046
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000323-88.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMERCIAL NOVO ESTADO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 37.478.591/0001-17 (APELANTE), MARCIA ANDRA BOFF - CPF: 572.243.821-91 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – COBERTURA DE VENDAVAL – HIPÓTESE DE INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM OS RISCOS EXPRESSAMENTE CONTRATADOS - TOLDO DE ESTACIONAMENTO - APÓLICE E CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO - NÃO COBERTURA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez que o contrato de seguro exclui a cobertura de toldos de estacionamento, ainda que os respectivos danos decorram do sinistro de vendaval, impõe-se a decretação de improcedência do pedido, uma vez que a seguradora não deve arcar com riscos que não foram predeterminados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Comercial Novo Estado de Gêneros Alimentícios Ltda.,
contra sentença proferida nos autos Ação de Cobrança, ajuizada em desfavor de
Tokio Marine Seguradora S/A
, em que se julgou improcedente a ação e condenou a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

A apelante sustenta, em síntese, que merece reforma a sentença, uma vez que contratou seguro empresarial com cláusula específica para vendaval, com cobertura que abrange o imóvel seus anexos e conteúdo. Assim, aduz que os toldos (coberturas do estacionamento), que foram destruídos no momento do vendaval ocorrido em 02.10.2016, não são galpões de vinilona, assemelhados ou construção mista revestida de material combustível (excluídas da cobertura), devendo ser indenizado pela cobertura securitária contratada.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (Id 31307465), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante propôs ação de cobrança em face da seguradora apelada, sustentando, em síntese, que no dia 02 de outubro de 2016 um forte vendaval danificou a estrutura de toldos do estacionamento do estabelecimento e, ainda, que contratou seguro do imóvel com a apelada, sendo que os riscos cobertos pelo seguro abrangem incêndio, vendaval, danos elétricos e outros.

Aduziu, ainda, que a apelada negou-se a ressarcir os prejuízos especificamente dos sombrites (toldos – cobertura de estacionamento), ante a alegação de não cobertura expressa na apólice de seguro de no 180 0000539996.

O magistrado a quo, por sua vez, julgou improcedente a ação em razão da exclusão da cobertura para ressarcimento dos toldos de estacionamento.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que os serviços securitários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo.

O contrato de seguro é regido pelos artigos 757 e seguintes do Código Civil, que preceituam:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Art. 776. O segurador é obrigado a pagar em dinheiro o prejuízo resultante do risco assumido, salvo se convencionada a reposição da coisa.”

Como se vê, a boa-fé, prevista no artigo 765 do Código Civil, se constitui em elemento essencial do contrato.

Por sua vez, o artigo 422 também do Código Civil, prestigia sobremaneira o princípio da boa-fé contratual, senão vejamos:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Assim, nesta espécie de relação jurídica, a boa-fé se caracteriza pela sinceridade e lealdade das informações prestadas pelo segurado ao garantidor do risco contratado, cuja contraprestação daquele é o pagamento do seguro.

Sobre o tema, colaciono lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Três são os elementos essenciais do seguro - o risco, a mutualidade e a boa-fé -, elementos, estes, que formam o tripé do seguro, uma verdadeira, "trilogia", uma espécie de santíssima trindade.

Risco é perigo, é possibilidade de dano decorrente de acontecimento futuro e possível, mas que não depende da vontade das partes. Por ser o elemento material do seguro, a sua base fática, é possível afirmar que onde não houver risco não haverá seguro. As pessoas fazem seguro, em qualquer das suas modalidades - seguro de vida, seguro de saúde, seguro de automóveis etc. -, porque estão expostas a risco.

(...)

Em apertada síntese, seguro é contrato pelo qual o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determina indenização, prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em um sinistro. Segurador e segurado negociam as conseqüências econômicas do risco, mediante a obrigação do segurador de repará-las”
(
in
"Programa de Responsabilidade Civil", 7a ed., São Paulo: Editora Atlas, 2007, p. 404-405)

Ademais, o objeto principal do seguro é a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto, que poderá gerar o dever de indenizar por parte da seguradora nos limites contratados, a teor do mencionado artigo 776 do Código Civil.

Pois bem.

Na hipótese, restou incontroverso que, em 02.10.2016, houve um vendaval no local onde está situada a empresa apelante, sinistro que resultou em danos ao toldo instalado na parte externa do edifício, utilizado para estacionamento, conforme se constata do acervo fotográfico (Id 31306982 - Págs. 7/8), contra o qual não há discussão.

Observa-se que a apólice firmada pelas partes em 31.03.2016, estabelece, dentre outras garantias/coberturas, o seguinte:

“Cláusula Particular n°. 002 – VENDAVAL, FURACÃO, CICLONE, TORNADO, GRANIZO, IMPACTO DE VEÍCULOS E QUEDA DE AERONAVES

1.
Riscos Cobertos

1.1. Danos materiais indiretamente causados aos bens cobertos por:

a)
vendaval
, furacão, ciclone, tornado e granizo;

b) impacto de veículos terrestres motorizados e queda de aeronaves, desde que pertencentes a terceiros.

2.
Riscos Não Cobertos

2.1. Além das disposições constantes na cláusula 7a das condições gerais, estão excluídas desta cobertura as reclamações de indenização decorrentes de danos materiais causados:

a)
a itens que compõe o conteúdo do estabelecimento segurado, expostos ao ar livre
, a menos que seja em decorrência de impacto de veículos terrestres ou queda de aeronaves;”
(Id 31306979 - Págs. 3/4) (destaquei)

Na hipótese, do Manual do Segurado consta, do campo "Bens Não Compreendidos pelo Seguro", concomitante aos "Riscos Excluídos", para a hipótese de Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Granizo, a seguinte disposição:

“Cláusula 3a - BENS NÃO COMPREENDIDOS PELO SEGURO

3.1. Salvo disposição em contrário, expressamente ratificada na apólice, não estão garantidos por este seguro:

a)
galpões de vinilona e assemelhados, construções mistas, ou qualquer outra edificação construída
, ou integralmente revestida, de materiais combustíveis, tais como madeira, plástico ou PVC. A exclusão de que trata esta alínea se aplica ao imóvel propriamente dito e ao conteúdo nele existente, como também seus anexos, suas instalações de água, calefação, eletricidade, energia solar, gás, refrigeração, sistemas de prevenção e combate a incêndio, para- raios e demais instalações, benfeitorias e tubulações que integram as estruturas de construção.”
(
sic
Id 31306486 - Pág. 1)

Ora, não há dúvida que o seguro contratado inclui a cobertura para a hipótese de vendaval e outros agentes da natureza lá especificados, todavia, a mesma contratação exclui, de forma clara e expressa, a cobertura de danos causados aos bens que se encontrem na área externa do estabelecimento, dentre eles os toldos de cobertura do estacionamento, em relação ao qual a parte autora busca o respectivo ressarcimento, contrariando a disposição contratual.

É certo que, os contratos de seguro devem ser interpretados restritivamente, devendo prevalecer as cláusulas expressamente contratadas, sob pena de violação ao princípio do
"pacta sunt servanda"
, bem como do equilíbrio contratual.

No caso, havendo cláusula expressa quanto à restrição de cobertura de bens que se encontrem na parte externa do estabelecimento, a exemplo do toldo reclamado, galpões de vinilona e assemelhados, construções mistas ou qualquer outra edificação, revela-se razoável a exclusão de cobertura a danos.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – ILEGITMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – MANTIDO O DESPACHO SANEADOR QUE ASSIM O RECONHECEU – MÉRITO –
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VENDAVAL – TODOS DESTRUÍDOS – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO CONTRATUAL – EXPRESSAMENTE PREVISTA – NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Constando que parte Recorrente enfrentou os argumentos trazidos na sentença, equivocado se faz a alegação de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. 2 – Tendo o despacho saneador reconhecida a ilegitimidade passiva da corretora e não insurgindo a parte contra referido ato, resta caracterizada a preclusão pela sua omissão, devendo ser mantida a decisão que excluiu a corretora da demanda judicial. 3 – Mérito,
havendo cláusula expressa no contrato de seguro excluindo o ressarcimento dos prejuízos decorrente do vendaval que atingiu os toldos da segurada, é de se manter o julgamento que concluiu pela improcedência da ação
.”
(RAC 0004043-49.2015.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas) (destaquei)

“SEGURO - EMPRESA - COBERTURA - OBSCURIDADE - INEXISTENTE - RISCO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE.
Inexistindo dúvidas no contrato de seguro, relativas à interpretação de suas cláusulas, é inócua a aplicação de interpretação em prol do consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC. Os bens expressamente excluídos da cobertura securitária, nos termos da apólice, não devem ser indenizados
.”
(TJ/MG - RAC n° 1.0183.07.132712-0/001, REL. DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA, julgado em 20/01/09) (destaquei)

Nesse contexto, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020